Tribunal: STF
Processo: HC 169515
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR – EXTENSÃO – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, nos habeas corpus nº 164.439, 165.020 e 168.299, implementou medidas acauteladoras para, ante o excesso de prazo, afastar as custódias provisórias, respectivamente, dos pacientes Clever Tavares dos Santos, Sergio Padula Marques e Luis Eduardo Firmino. 
    Clovis Aranha Probio, mediante a petição/STF nº 16.183/2019, subscrita por advogados credenciados, busca a extensão dos efeitos das liminares. Afirma estar em situação jurídica idêntica à dos pacientes. 
    A prisão cautelar do requerente, ocorrida em 11 de abril de 2018, e a dos corréus foi determinada, no mesmo ato, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Louveira/SP, no processo nº 1000696-86.2018.8.26.0681, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º (integração a organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013 e 333 (corrupção ativa) do Código Penal.
    Em 13 de agosto de 2019, a Primeira Turma inadmitiu os habeas de nº 164.439 e 165.020, tornando sem efeito as medidas de urgência implementadas. 
    O Colegiado, em 17 de setembro de 2019, inadmitiu a impetração de nº 168.299, revogando a liminar.
    2. Tem-se pedido de extensão das medidas acauteladoras implementadas nos habeas corpus nº 164.439, 165.020 e 168.299. Mostra-se inadequada a autuação como impetração autônoma.
    Considerada a superveniente insubsistência dos pronunciamentos cujos efeitos se busca estender, surge o prejuízo do que requerido.
    3. Ante o quadro:
    3.1. Deem baixa neste processo, juntando-se cópia da petição e dos documentos aos habeas corpus de nº 164.439, 165.020 e 168.299.
    3.2. Declaro prejudicado o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator